Tribunal: TJSP
Processo: 1026854-10.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, com a condenação dele, de ofício, no pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – embargos interpostos por ambas as partes.

RECURSO DOS AUTORES – inconformismo relacionados ao não reconhecimento da extemporaneidade dos documentos juntados aos autos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, com a condenação dele, de ofício, no pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – embargos interpostos por ambas as partes.

RECURSO DOS AUTORES – inconformismo relacionados ao não reconhecimento da extemporaneidade dos documentos juntados aos autos que não se configuram como novos, quanto à existência de relação de consumo, da ausência de deliberação acerca de questões relacionadas ao valor excessivo cobrado pela contratação do seguro e da ocorrência de venda casada, bem como a respeito da ausência de impugnação do documento que comprovava que a instituição financeira anuiu com a restituição do valor cobrado ao final do contrato – inexistência de contradição ou omissão na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos.

RECURSO DO RÉU – pretensão do afastamento da condenação como litigante de má-fé – inadmissibilidade – via eleita inadequada – ausência de contradição ou erro material na decisão colegiada – redução do valor – mera irresignação acerca do resultado do julgamento.

Resultado: embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante/embargado BANCO BRADESCO S/A, são embargados/embargantes
SÃO PAULO SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
LTDA e RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos de ambas as partes, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
2
VOTO No: 25120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nos: 1026854-10.2015.8.26.0000/50000 e
1026854-10.2015.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
EMBARGANTES e EMBARGADOS (RECIPROCAMENTE): BANCO
BRADESCO S/A. E SÃO PAULO SERVIÇOS, COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA LTDA. E RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo réu, com a condenação dele, de ofício, no
pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé
embargos interpostos por ambas as partes.
RECURSO DOS AUTORES inconformismo relacionados ao
não reconhecimento da extemporaneidade dos documentos
juntados aos autos que não se configuram como novos, quanto à
existência de relação de consumo, da ausência de deliberação
acerca de questões relacionadas ao valor excessivo cobrado pela
contratação do seguro e da ocorrência de venda casada, bem como
a respeito da ausência de impugnação do documento que
comprovava que a instituição financeira anuiu com a restituição do
valor cobrado ao final do contrato inexistência de contradição ou
omissão na decisão colegiada
mera irresignação acerca do
resultado
do
julgamento

prequestionamento

não
obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador
para o acesso aos recursos extremos.
RECURSO DO RÉU pretensão do afastamento da condenação
como litigante de má-fé
inadmissibilidade
via eleita
inadequada ausência de contradição ou erro material na decisão
colegiada
redução do valor
mera irresignação acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
3
resultado do julgamento.
Resultado: embargos de declaração de ambas as partes
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos de lado a lado em
relação ao acórdão (fls. 183/191) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao
recurso de apelação interposto pela instituição financeira, com a condenação dela, de
ofício, no pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.
Os autores alegaram que houve omissão e contradição no
acórdão. A extemporaneidade dos documentos que não se configuram como novos
não foi reconhecida. A relação era de consumo. Não foram apreciadas questões
relacionadas ao valor excessivo cobrado pela contratação do seguro vida e
previdência e da configuração de venda casada. O documento que comprova que os
valores lhe seria restituído ao final do contrato não foi impugnado pelo réu.
Prequestionaram a matéria e pediram que o recurso fosse acolhido.
O réu sustentou a existência de contradição no julgado. Aduziu
basicamente que restou demonstrado que o valor integral do empréstimo foi
creditado na conta corrente dos autores, bem como que o desconto ocorrido
posteriormente era proveniente do seguro por eles contratado. Atuou de boa-fé. Disse
que, tão logo teve acesso ao contrato objeto da lide, providenciou sua juntada nos
autos. A apresentação somente na fase da apelação se deu porque o documento não
havia sido localizado anteriormente. Não agiu de forma temerária. A juntada
posterior de documento relacionado a fatos já noticiados estava autorizada. Pediu que
a condenação como litigante de má-fé fosse afastada. Subsidiariamente, requereu que
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa e da
indenização fossem observados. Pediu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos
infringentes.
Recursos tempestivos.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
4
Os embargos de declaração de lado a lado merecem ser
conhecidos e rejeitados.
Os recursos em referência têm por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
As alegações e os documentos juntados foram devidamente
considerados pela turma julgadora. Também a questão pertinente aos documentos
juntados em momento posterior pelo réu foi devidamente enfrentada e a permanência
deles nos autos motivada. A juntada dos documentos na fase recursal, apesar de
admitida, foi considerada como fator determinante para o reconhecimento da
litigância de má-fé da instituição financeira. Não houve omissão ou contradição
alguma. As alegações de lado a lado são pura e simplesmente fruto das insurgências
externadas pelas partes contra os fundamentos que alicerçaram o acórdão recorrido.
Constou do julgado: “O pleito de repetição (simples ou
dobrada) de indébito era descabido. A instituição financeira demonstrou nos autos
que o lançamento a débito realizado junto à conta corrente da apelante pessoa
jurídica se deu para pagamento de prêmio de seguro, contratado quando da
assinatura do contrato de empréstimo havido entre as partes. A contestação se fez
acompanhar de extrato bancário com indicação do crédito da quantia objeto do
empréstimo (R$ 115.000,00), bem como de débito do valor de R$ 15.703,40,
indicado pela nomenclatura 'vida e prev 1343563'. Ambos os lançamentos foram
realizados em 14 de dezembro de 2012 (o dia em que foi celebrado o contrato de
empréstimo). Com as razões de apelação, a instituição financeira trouxe aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
5
o contrato de seguro no 1.343.563 (fls. 149/153), com indicação de prêmio no valor
de R$ 15.703,40, e de fixação de indenização no valor de R$ 60.000,00. O seguro
foi contratado pelo apelado Rafael Freitas de Oliveira (um dos sócios da empresa
apelada) em 14 de dezembro de 2012 (a mesma data em que foi celebrado o contrato
de empréstimo havido entre as partes), com autorização de débito do valor do
prêmio junto à conta corrente (no 11895-8, agência no 2909-2) da apelada São Paulo
Serviços e Comércio de Sistemas de Segurança Ltda. Trouxe, ainda, solicitação de
resgate do prêmio do seguro em comento firmada pelo apelante Rafael o seguro
tinha vigência de cinco anos a partir do 24a dia do pagamento do prêmio. Assim, ao
contrário do que foi alegado pelos apelados, o lançamento a débito no valor de R$
15.703,40 havido no mesmo dia em que foi creditada a quantia mutuada dizia
respeito a hígido contrato de seguro celebrado pelo apelado Rafael. Não se tratava
de retenção ilegítima de valores. No e-mail encaminhado por gerente do banco à
empresa apelada em 30 de novembro de 2012 quatorze dias antes da contratação do
empréstimo fez-se menção à possibilidade de liberação de empréstimo da quantia de
R$ 115.000,00, sendo que quinze mil reais ficariam vinculados à operação como
garantia, podendo ser resgatados quando da quitação do mútuo. Em que se pese não
ter havido menção ao contrato de seguro, depois da efetiva celebração desse negócio
os apelados sabiam a que título havia se dado o lançamento a débito no valor de R$
15.703,40, sendo certo que depois da quitação houve pedido de resgate do prêmio.
Em outro dizer, na linha dos fundamentos consignados acima, não houve
qualquer retenção ou lançamento a débito realizado de forma indevida pela
instituição financeira, tal como documentalmente demonstrado nos autos.
Portanto, não houve qualquer ato espúrio que desse azo à repetição de indébito.
Diga-se que não houve preclusão para o oferecimento dos documentos,
apresentados com as razões de apelação. A despeito da regra contida no artigo 435
do CPC, a jurisprudência vem admitindo a juntada de documentos em qualquer
fase do processo. ...Não se trata de documentos novos, porque não fazem prova de
fatos ocorridos depois do ajuizamento da ação. Contudo, não houve prejuízo ao
postulado do contraditório e de ampla defesa, uma vez que os apelados se
manifestaram a respeito dos documentos apresentados. De se ressaltar que,
respeitado o contraditório, a juntada dos propalados documentos apenas contribuiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
6
para o desate justo da lide. Em outro dizer, deve-se ter em mente que o processo é
instrumento para a busca do direito material e não um fim em si mesmo, conforme
vem entendendo o STJ. De resto, a despeito do resultado de inversão do julgado, o
panorama retratado nos autos não faz ver que os apelados tenham litigado de má-fé.
A contratação de seguro quando da tomada do empréstimo é fato que não tem porte
para afastar eventual equívoco por parte do correntista, sendo certo que a própria
instituição financeira somente logrou demonstrar a existência do seguro com a
juntada inoportuna de documentos. Assim, por conta das circunstâncias do caso, e
tomada em consideração a observação da realidade no que tange à prática corrente
das instituições financeiras de não prestar esclarecimentos inequívocos aos seus
clientes, não era possível concluir que os apelados tenham faltado com a verdade”.
Como se vê, todos os argumentos dos autores embargantes
foram enfrentados. A permanência dos documentos nos autos foi devidamente
motivada.
Consigne-se que os autores alegaram que simplesmente havia
sido retido o valor, com promessa de devolução ao final, mas verificou-se que isso
não correspondia à realidade. Eles não foram considerados litigantes de má-fé porque
se entendeu que havia elementos suficientes para que se confundissem sobre a
questão da devolução de valores. Houve efetivamente a emissão de documento de
teor contraditório da parte do banco o documento referido pelos autores como não
impugnado. Só por isso também os autores não foram considerados litigantes de má-
fé. Entretanto, a existência do documento não pode prevalecer para justificar o dever
de devolução do valor por parte do réu, ante o contrato de seguro exibido,
devidamente assinado pelo autor Rafael que teve como beneficiária Rafaella filha
dele (cf. fls. 143).
Correta a afirmação dos autores de que não foram apreciadas
questões relacionadas ao suposto valor excessivo cobrado pela contratação do seguro
vida e previdência, bem como sobre a possível configuração de venda casada. O que
os autores se esqueceram de dizer é que tais questões não foram apreciadas porque
eles não cuidaram de tratar delas na inicial, uma vez que nada mencionaram a
respeito da contratação do seguro vida e previdência. De passagem, consigne-se que
a cobertura securitária era para cinco anos, o que implicava o pagamento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
7
prêmio anual de R$ ?3.140,62 razoável ante o valor da cobertura prevista (R$
60.000,00).
No que tange à alegação de que a relação era de consumo
respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, não era; o financiamento foi
tomado para pagamento de 13o salários de empregados da pessoa jurídica , nada foi
mencionado por se tratar de ponto absolutamente indiferente para o desate da lide. De
consumo ou não a relação, o resultado seria exatamente o mesmo.
Agora, a análise dos embargos do réu.
No que concerne à condenação imposta ao réu, consignou-se
no julgado: “Em verdade, não obstante tenha se saído vitoriosa no recurso, por
conta da injustificável juntada inoportuna dos extratos só no momento do
oferecimento das razões recursais, a instituição financeira praticou conduta
processual temerária que encontra previsão no art. 80, V do CPC. Convém referir
que a possibilidade de condenação do vencedor como litigante de má-fé encontra
precedentes jurisprudenciais. O autor disse que era contraditória a afirmação
lançada no acórdão embargado, no sentido de que a ré não tinha sido intimada para
o cumprimento da obrigação o que motivou a conclusão da turma julgadora sobre
a não incidência da multa. Ele fez referência ao documento de fls. 83 dos autos
principais comprovante de aviso de recebimento de correspondência que fazia ver
que a ré teria sido intimada pessoalmente. Assim, de rigor a condenação, de ofício,
da instituição financeira nas penas da litigância de má-fé (multa de 1% do valor
da causa), além da condenação em indenizar a parte contrária no valor de 5%
sobre a mesma base de cálculo, nos termos do art. 81, do CPC, ante os prejuízos
causados ao regular andamento do feito. Uma observação é necessária. Ressalvado
o entendimento pessoal deste relator no sentido de que a fixação de indenização à
parte contrária depende de demonstração de prejuízo, dada a natureza ontológica
do dever de indenizar , a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que é
desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja condenação no pagamento
da indenização em comento. Confira-se: 'DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DESNECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. É
desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento
de indenização por litigância de má-fé (art. 18, caput e § 2o, do CPC). Ressalta-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
8
inicialmente, que o art. 18, caput e § 2o, do CPC é voltado à valoração dos
princípios da boa-fé e lealdade processual. Nesse contexto, o litigante que proceder
de má-fé deverá indenizar a parte contrária pelos prejuízos advindos de sua conduta
processual, bem como ser punido por multa de até 1% (um por cento) sobre o valor
da causa, mais os honorários advocatícios e outras despesas processuais. O § 2o do
art. 18 do CPC, por sua vez, estipula que o juiz poderá, de ofício, fixar o valor da
indenização em até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou determinar sua
liquidação por arbitramento. Em momento algum, o dispositivo legal em questão
exige que haja prova do prejuízo para que a indenização em discussão possa ser
fixada. Com efeito, o art. 18, caput e § 2o, do CPC apenas dispõe que: 'o juiz ou
tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a [...] indenizar
a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu [...]'. Assim, para a fixação da
indenização, a lei só exige que haja um prejuízo, potencial ou presumido. A par
disso, observa-se que a exigência da comprovação do prejuízo praticamente
impossibilitaria a aplicação do comando normativo em análise, comprometendo a
sua eficácia, por se tratar de prova extremamente difícil de ser produzida pela parte
que se sentir atingida pelo dano processual. Portanto, tem-se que o preenchimento
das condutas descritas no art. 17 do CPC, que define os contornos fáticos da
litigância de má-fé, é causa suficiente para a configuração do prejuízo à parte
contrária e ao andamento processual do feito, até porque, caso prevalecesse a tese
quanto à exigibilidade de comprovação do prejuízo causado pelo dano processual,
isso impossibilitaria, muitas vezes, que o próprio juiz pudesse - como de fato pode -
decretar a litigância de má-fé ex officio, na medida em que o prejuízo não estaria
efetivamente comprovado nos autos. Precedentes: EDcl no REsp 816.512-PI,
Primeira Seção, DJe 16/11/2011; REsp 861.471-SP, Quarta TDJe 25/10/2010'
(EREsp 1.133.262-ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 3/6/2015, DJe
4/8/2015). Por fim, o resultado do provimento do apelo leva à improcedência da
ação, com a inversão dos ônus da sucumbência. Arcarão os apelados com as custas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da causa, com
base no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. A fixação se dá no percentual mínimo porque,
de alguma forma, a interposição do recurso deve ser creditada à inércia da própria
instituição financeira, ao não juntar oportunamente os documentos considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
9
como capitais para o desate que ora se dá à lide”.
Como se verifica, a condenação do réu no pagamento de multa
e indenização por litigância de má-fé, apesar de a ação ter sido julgada procedente,
foi devidamente justificada. Sem qualquer contradição.
O fato de constar de extrato bancário uma referência à
contratação de seguro (fls. 3 dos embargos) não é suficiente para que se entenda que
isso foi tratado pelo réu porque não foi. Basta verificar o teor da contestação. Aliás,
em seus embargos, o réu tergiversa mais uma vez e se aproxima perigosamente da
fronteira entre a regular defesa de seus interesses em juízo e a deslavada litigância de
má-fé. É que o print inserido a fls. 3 dos embargos de declaração não foi inserido no
bojo da contestação. Nela, o réu só inseriu o print a respeito do creditamento integral
dos valores na conta da autora, conforme se verifica a fls. 88. Sem dizer nada
insiste-se a respeito da contratação do seguro.
O pedido subsidiário de que sejam observados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa e da indenização não
tem absolutamente nenhuma ligação com o objeto dos embargos que deve ser o
expurgo de contradição, obscuridade, omissão ou erro material constante da decisão
embargada. Trata-se de pedido com escancarado caráter exclusivamente infringente
que, pelo óbvio, não comporta acolhimento.
Assim, as alegações expendidas pelos autores e pelo réu nos
respectivos embargos que manejaram retratam apenas a irresignação acerca da forma
como foi decidida a questão quando do julgamento da apelação. A pretensão de lado
a lado acaba por se resumir à mera alteração do julgado por discordância em face da
tese adotada, sem que haja efetiva omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
passíveis de correção, o que não se pode admitir. Para a modificação do julgado, as
partes devem se valer da via adequada que não é a dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria, a fim de servir ao
manuseio de recursos às instâncias superiores, convém consignar que não se obriga o
magistrado a citar os dispositivos de lei que tenham orientado o seu convencimento.
Basta que haja correlação do fundamento jurídico adotado com a correspondente
base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026854-10.2015.8.26.0577/50001 - Voto 25120
10
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Ante o exposto, os embargos de declaração de lado a lado são
conhecidos e rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator